Tribunal: TJMT
Processo: 1016944-16.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016944-16.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DOMINGOS SAVIO FERREIRA DA COSTA - CPF: 807.379.001-72 (RECORRENTE), DOMINGOS SAVIO FERREIRA DA COSTA - CPF: 807.379.001-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO PARA DEFESA EM TRIBUNAL DE JÚRI – NOMEAÇÃO E FIXAÇÃO DE VALOR PREVIAMENTE À SESSÃO – NÃO PAGAMENTO – EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA ESTADUAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PROCEDENTES – REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO PARA DOIS MIL REAIS – INSURGÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE – TESE DE INOBSERVÂNCIA DA CERTIDÃO DE INTEMPESTIVIDADE – TESE DE INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – OMISSÃO QUANTO À CERTIDÃO DE INTEMPESTIVIDADE – VERBA FIXADA SEGUNDO VALOR MÍNIMO PREVISTO EM TABELA DA OAB – DEFESA EM JÚRI – ATO SOLENE E COMPLEXO – AUSÊNCIA DE EXCESSO – VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA AO DESEMPENHO PROFISSIONAL – VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR – VALOR DEVIDO SEGUNDO O FIXADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É sabido que Defensor Dativo é o profissional da advocacia nomeado pelo magistrado para realizar a defesa ou praticar algum ato processual, cuja verba honorária é fixada pelo julgador e é paga pelo Estado, vale dizer, por meio dos cofres públicos, uma vez que a assistência jurídica integral e gratuita é um direito do cidadão e um dever do Estado.

Sabe-se, igualmente, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, que os honorários advocatícios devem ser fixados segundo o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Em se tratando de nomeação de advogado dativo para o patrocínio de defesa perante sessão do Tribunal do Júri, ato solene e complexo, deve-se considerar o valor mínimo atribuído pela tabela da OAB para o referido ato, não podendo o magistrado reduzir valor anteriormente fixado sem considerar as peculiaridades do caso concreto e motivar a suposta necessidade de redução da verba honorária que se trata de remuneração de caráter alimentar.

Não havendo motivos para a redução da verba arbitrada, ainda mais para valor irrisório, considerando a natureza da causa e a complexidade da defesa, mostra-se necessária a reforma da sentença para restabelecer o valor da verba honorária fixada pelo juízo criminal.

Sentença mantida.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte Exequente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedentes os embargos à execução apostos para reduzir o valor dos honorários advocatícios fixados para defesa dativa em Tribunal do Júri de R$ 18.570,20 para R$ 2.000,00, por entender o juízo de origem que o valor fixado é excessivo, conforme dispositivo que cito:

Assim, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, JULGO PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO PROPOSTOS, a fim de reduzir os honorários advocatícios arbitrados para
R$2.000,00
, determinando o prosseguimento do feito.

Sendo assim, após o trânsito em julgado, determino a remessa dos autos ao Departamento de Contadoria do TJMT, nos termos do art. 3o do Provimento n. 11/2017/CM, devendo, na sequência, ser procedida com a expedição de RPV/PRECATÓRIO, nos termos do art. 535 e seguintes do NCPC, bem como art. 4o do referido Provimento.

A parte Exequente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, por dois fundamentos: a) primeiro porque houve omissão quanto à certidão lavrada na origem que atesta a intempestividade dos embargos à execução opostos, de modo que o referido documento não poderia ser considerado, razão pela qual o magistrado teria agido de ofício; b) segundo porque inexiste excesso de execução, pois o valor fora fixado pelo Juízo Criminal antes da realização do ato, de modo que se o valor fixado fosse ínfimo como o foi, não teria aceito a nomeação para realizar ato que demanda relevante estudo e desempenho profissional.

Alegou a parte Exequente, ora Recorrente, que “foi nomeado em 7 de outubro de 2019 para realizar a sustentação oral da defesa do hipossuficiente Rafael Vieira de Castro, perante o Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Rosário Oeste, cuja Sessão de Julgamento aconteceu no dia 29 de outubro de 2019, e para isso lhe foram arbitrados honorários advocatícios na importância correspondente a 20 URH ́S, em sintonia com o que determina o valor mínimo fixado na Tabela de Honorários da OAB-MT”.

Argumentou que “apenas aceitou a nomeação em debate, em virtude de que os honorários arbitrados – com 22 dias de antecedência do júri - compensariam todo o esforço que teria que despender para a realização do trabalho, até mesmo porque o Recorrente mora na Comarca de Cuiabá, que fica a 100 km de distância da Comarca de Rosário Oeste, o que fez com ele tivesse que correr riscos na estrada, gastar com locomoção, hospedagem, alimentação etc”.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e restabelecer o valor fixado a título de honorários advocatícios dativos para a quantia de de 20 URH’s.

A parte Executada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Houve requerimento pela parte Exequente para concessão dos benefícios da gratuidade da justiça e o magistrado de origem deferiu a benesse, com o que não concorda esta magistrada.

Isso porque a parte Exequente, ora Recorrente, se trata de profissional da advocacia, bem sucedido e que atua na seara do Tribunal do Júri, auferindo renda que não se compatibiliza com a situação de hipossuficiência que o impeça de fazer o recolhimento de custas processuais no valor aproximado de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em assim sendo, REVOGO os benefícios da gratuidade da justiça e determino o recolhimento do preparo pela parte Exequente, ora Recorrente.

DO MÉRITO

Inicialmente, destaco que o presente processo se trata de ação de execução por quantia certa contra a Fazenda Estadual visando o recebimento de honorários fixados pelo Juízo Criminal, que nomeou a parte Exequente para patrocinar a defesa do Réu em sessão do Tribunal do Júri.

Importa destacar que os honorários advocatícios foram fixados antes da sessão de julgamento, por ocasião da própria nomeação, de modo que o profissional atuou na defesa com base no valor da nomeação que, posteriormente, na presente ação fora reduzido de R$ 18.570,20 para R$ 2.000,00, por entender o juízo de origem que o valor fixado é excessivo.

O Juízo de origem reduzir o referido valor por meio da seguinte decisão, cujo teor cito na íntegra:

Trata-se de Embargos à execução aduzindo excesso de execução, pugnando pela redução dos honorários advocatícios arbitrados.

É o sucinto relatório, até porque dispensado, nos termos do artigo 38, da lei 9099/95. Decido em razão do Provimento n. 17/2020-CM ; c/c Portaria n. 30/2020-CGJ.

Compulsando os autos, mormente a certidão de honorários advocatícios acostada aos autos, verifica-se que fora arbitrado 20URHs de honorários ao autor, por ter atuado como advogado dativo em um processo criminal na Comarca de Rosário Oeste/MT, o que corresponde à R$18.570,20.

Pois bem, o STJ, em sede de recurso repetitivo, no REsp 1656322/SC, 3a Seção, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, J. 23/10/2019, DJe 04/11/2019 , fixou, dentre outras, as seguintes teses:

“
1a) As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado;

2a) Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor; (...)”

Como bem pontuado pelo STJ, “
para que se possa imprimir consistência e racionalidade sistêmica ao ordenamento, fincadas na relevante necessidade de definição de critérios mais isonômicos e razoáveis de fixação dos honorários, os quais, fundamentais para dar concretude ao acesso de todos à justiça e para conferir dignidade ao exercício da Advocacia, devem buscar a menor onerosidade possível aos cofres públicos
”.

In casu,
tratando-se de processo único em que o autor fora nomeado como dativo, entendo como razoável e, de forma equitativa, reduzir o valor arbitrado a título de honorários advocatícios para R$2.000,00.

Assim, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, JULGO PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO PROPOSTOS, a fim de reduzir os honorários advocatícios arbitrados para
R$2.000,00
, determinando o prosseguimento do feito.

Contra a sentença insurge-se a parte Exequente com dois argumentos: a) houve omissão quanto à certidão lavrada na origem que atesta a intempestividade dos embargos à execução opostos, de modo que o referido documento não poderia ser considerado, agindo o magistrado, assim, de ofício; b) inexistência de excesso de execução, pois o valor fora fixado pelo Juízo Criminal antes da realização do ato, de modo que aceitou o encargo com base no valor fixado, concluindo-se que se o valor dos honorários fosse apenas R$ 2.000,00 não teria aceito a incumbência.

Pois bem.

De fato, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, tenho que razão assiste à parte Recorrente em relação a ambos os argumentos, de modo que o recurso deve ser provido para reformar a sentença e restabelecer o valor arbitrado a título de honorários advocatícios, em razão das peculiaridades que norteiam o caso concreto.

É sabido que Defensor Dativo é o profissional da advocacia nomeado pelo magistrado para realizar a defesa ou praticar algum ato processual, cuja verba honorária é fixada pelo julgador e é paga pelo Estado, vale dizer, por meio dos cofres públicos, uma vez que a assistência jurídica integral e gratuita é um direito do cidadão e um dever do Estado.

Sabe-se, igualmente, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, que os honorários advocatícios devem ser fixados segundo o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Com efeito, em se tratando de nomeação de advogado dativo para o patrocínio de defesa perante sessão do Tribunal do Júri, ato solene e complexo, deve-se considerar o valor mínimo atribuído pela tabela da OAB para o referido ato, não podendo o magistrado reduzir valor anteriormente fixado sem considerar as peculiaridades do caso concreto e motivar a suposta necessidade de redução da verba honorária que se trata de remuneração de caráter alimentar.

Não havendo motivos para a redução do valor arbitrado, ainda mais para valor irrisório, considerando a natureza da causa e a complexidade da defesa, mostra-se necessária a reforma da sentença para restabelecer o valor da verba honorária fixada pelo juízo criminal.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e restabelecer o valor da execução, mantendo o valor dos honorários advocatícios arbitrados pelo Juízo Criminal.

Diante do acima fundamentado, REVOGO os benefícios da gratuidade da justiça, porém deixo de determinar o recolhimento do preparo ante a previsão da CNGC que assegura ao recorrente vencedor, em caso de provimento integral do recurso, o direito de ser ressarcido do valor recolhido a título de preparo.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2021